Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-94.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. TEMA 548/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DE DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratam-se de apelações interpostas contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer pela qual julgado procedente o pedido da parte autora para “confirmar a tutela deferida em sede recursal, determinando ao requerido a matrícula da parte autora em creche que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição, próxima à sua residência ou do local de trabalho do seu responsável, disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga.”, e fixação dos honorários de sucumbência “no importe de 20% do valor da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.”
2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se cabível: a) se cabível a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor de concessão de vaga em creche pelo réu, em caso negativo, se aplicável o precedente vinculante do STF correspondente ao Tema 698, se possível a limitação do atendimento do autor/apelado em meio período, bem como qual o critério aplicável para a constatação da proximidade à residência do autor; b) o estabelecimento dos honorários de sucumbência devidos à parte autora por apreciação equitativa, nos termos do §8o do art. 85, CPC;
3. Apelação do Distrito Federal - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 548 de repercussão geral, sufragou acertadamente o entendimento de que o direito a creche constitui garantia constitucional indisponível, de implementação e concretização obrigatórias, o que afasta a discricionariedade do Poder Público e qualquer alegação de falta de recursos, já que o direito a creche e a educação básica constituem o núcleo essencial do direito à Educação.
4. Tanto por força do texto constitucional como da legislação infraconstitucional, a educação infantil integra a educação básica, ostentando seus mesmos caracteres, notadamente a obrigatoriedade sob pena de se proceder a um retrocesso, haja vista que não se pode conceber que o precedente não seja obrigatório, mas só o procedente, quando ambos integram um mesmo processo. Logo, se educação a partir de 4 (quatro) anos é obrigatória por força da Constituição e da legislação infraconstitucional, também o é aquela que a precede, vale dizer, a educação infantil, sob pena de se configurar um retrocesso social, o que não é admissível em se tratando de direitos sociais. 4.1. Cabe ao Estado implementar a educação básica e infantil como prioridade absoluta e decorrência da ordem vinculante da Carta da República, o que afasta qualquer discricionariedade de sua parte e a alegação de falta de recursos ou a necessidade de se obedecer a reserva do possível. 4.2. Como sucedâneo daquela ordem vinculante do texto magno, não se pode tolerar as alegadas e famosas filas de espera no Distrito Federal, as quais, na realidade, apenas demonstram a total falta de respeito do administrador público às normas constitucionais, impondo ao Judiciário a correção deste estado de coisas inconstitucional que avilta aos olhos. Assim, não se pode alegar que a decisão judicial que concede vaga em creche pública aos postulantes significaria violação à isonomia, pois não deveria haver fila de espera; se violação à isonomia há, isto se refere a descumprimento pelo Estado de um direito assegurado há mais de 30 (trinta) anos pela Constituição Federal e que deveria ter sido implementado na primeira hora.
5. O Tema 698-RG-STF, que trata de política pública de saúde, cuida de matéria diversa da enfrentada no caso vertente (vaga em creche), portanto inaplicável.
6. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal: As prestações e serviços de educação (vaga em escola básica de ensino infantil, em tempo integral - creche), tanto no âmbito público como privado, têm proveito econômico plenamente aferível, de modo que o valor da causa em tais demandas, ao menos por estimativa, deverá refletir o custo do serviço pleiteado (mensalidade) e os honorários da parte sucumbente deverão ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, vedada a sua fixação de modo equitativo, como regra, haja vista não se ajustar às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal.
7. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e expor a correspondente fundamentação (art. 93, IX da Constituição Federal).
8. Recursos conhecidos e não providos.